Tribunal: TJBA
Processo: 0000273-63.2016.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Itabela Apelação: 0000273-63.2016.8.05.0111 Apelante: Devilton Reis de Lima Defensora Pública: Tatiana Câmara A. Velho da Cunha Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Igor Saulo Ferreira Rocha Assunção Procurador de Justiça: Rômulo de Andrade Moreira Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE ABSOLUTA DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. LIBERDADE CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por Devilton Reis de Lima contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Itabela/BA, que o condenou pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP), com pena de 15 anos e 9 meses de reclusão. A defesa alegou nulidade absoluta do julgamento em razão da ausência de intimação pessoal válida do réu. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação pessoal válida do acusado para a sessão plenária do Tribunal do Júri, diante de erro no endereço utilizado pela Justiça, compromete a regularidade do processo e enseja a anulação da sentença condenatória. III. Razões de decidir 3. Verificou-se nos autos que o réu informou endereço diverso daquele constante da carta precatória expedida para sua intimação, tendo sido a diligência realizada em local incorreto. 4. A intimação por edital foi determinada sem esgotamento das tentativas de localização do acusado no endereço correto, conhecido e documentado nos autos. 5. A ausência do réu comprometeu o exercício da plenitude de defesa no Tribunal do Júri, violando o art. 5º, XXXVIII, alínea “a”, da CF/1988. 6. A jurisprudência nacional reconhece a nulidade absoluta do julgamento perante o júri quando não esgotadas as diligências para intimação pessoal válida do réu. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação conhecido e provido. Anulada a sessão do Tribunal do Júri realizada em 27/11/2024. Determinação de nova sessão com prévia e regular intimação do acusado. Revogada a prisão preventiva. Tese de julgamento: “1. A ausência de intimação pessoal válida do réu para sessão plenária do Tribunal do Júri, quando existente nos autos endereço atualizado, configura nulidade absoluta do julgamento. 2. A realização de intimação ficta, sem esgotamento das tentativas de localização, viola o direito à plenitude de defesa.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “a”; CPP, arts. 420, I, e 564, III, “g”. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Revisão Criminal 1.0000.23.105868-6/000, Rel. Des. Daniela Villani Bonaccorsi, j. 16.10.2023; TJRS, Apelação Criminal nº 5000392-24.2017.8.21.0089, Rel. Des. Orlando Faccini Neto, j. 27.02.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 0000273-63.2016.8.05.0111, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do relator.